Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBA PÚBLICA. TEMA 1.009 STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CARÁTER ALIMENTAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0767444-57.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por entender ausente a probabilidade de direito do autor. Afirma o agravante que recebeu, de boa-fé e sem qualquer participação na elaboração do ato administrativo, valores a título de indenização por licenças prêmio não gozadas, não sendo cabível a devolução da quantia aos cofres públicos por se tratar de erro da Administração Pública. Alega, ainda, que o montante recebido constitui verba de natureza alimentar, sendo irrepetível.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32547029). Indeferida a tutela antecipada (ID 32610932). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33394161).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009)
4. No presente caso, ante a ausência de demonstração da natureza do equívoco que gerou o pagamento, não é possível afirmar que há necessidade de comprovação da má-fé do servidor, uma vez que, caso se trate de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, presume-se a boa-fé. Faz-se necessária, portanto, a dilação probatória para demonstrar se houve erro operacional e se o servidor recebeu a quantia de má-fé.
5. Não há que se falar, dessa forma, em ausência de probabilidade do direito, ao que se acrescenta o perigo de dano, tendo em vista se tratar de verba de natureza alimentar, cuja retenção pode prejudicar a subsistência do agravante. Restam presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos.
6. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 830080, 20140020157697DVJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/10/2014, publicado no DJE: 7/11/2014. Pág.: 239; Acórdão 1346128, 07003553120218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1235180, 07042272520198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a suspensão da cobrança até o julgamento definitivo.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.